Tribunal: TJSP
Processo: 1008421-79.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Condenação da seguradora à manutenção do plano de saúde coletivo por adesão do autor – Plano coletivo por adesão contratado através do SINCOMÉRCIO em 1996 cancelado por estar a empresa estipulante MEI do autor inativa – Manutenção do plano de saúde do autor após 17 anos de extinção da MEI que possuía em seu nome – Proibição do venire contra factum proprium -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Condenação da seguradora à manutenção do plano de saúde coletivo por adesão do autor – Plano coletivo por adesão contratado através do SINCOMÉRCIO em 1996 cancelado por estar a empresa estipulante MEI do autor inativa – Manutenção do plano de saúde do autor após 17 anos de extinção da MEI que possuía em seu nome – Proibição do venire contra factum proprium - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008421-79.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado DARIO
SESMILLO JORDAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008421-79.2019.8.26.0071
Apelante: Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: Dario Sesmillo Jordan
Comarca: Bauru
MM. Juiz de 1a instância: João Thomaz Diaz Parra
VOTO No 37295
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

PLANO
DE
SAÚDE

Condenação da seguradora à manutenção do plano de
saúde coletivo por adesão do autor Plano coletivo por
adesão contratado através do SINCOMÉRCIO em 1996
cancelado por estar a empresa estipulante MEI do autor
inativa Manutenção do plano de saúde do autor após 17
anos de extinção da MEI que possuía em seu nome

Proibição do venire contra factum proprium - Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré às fls.
164/173 contra a r. sentença de fls. 153/162, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer
para condenar a operadora à manutenção do plano de saúde do
autor, ainda que na modalidade individual/familiar pelas mesmas
condições e preços atuais, permitidos apenas os reajustes conforme
os índices oficiais; afastou, entretanto, a pretendida indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais.
2.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese, que o
plano de saúde foi cancelado em virtude do encerramento das
atividades da empresa aderente ao plano coletivo por adesão da
SINCOMÉRCIO, tendo o autor silenciado sobre a inatividade da MEI
que possuía em seu nome. Afirma que não cabe ao poder judiciário
a regulação dos preços de mercado dos planos de saúde, sendo
certo que a precificação de planos de saúde individuais/familiares
não é a mesma para contratos coletivos.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 179/188.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não merece provimento.
5.
Não obstante tratar-se de plano de saúde coletivo, é certo que
o destinatário final do contrato é o indivíduo, que não pode ficar, de
uma hora para outra, desprovido de qualquer assistência médica.
6.
O fato da contratante ser pessoa jurídica não obsta a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que
ela figura como mera estipulante em favor de seus empregados, e,
ainda que este tipo de contrato apresente condições mais favoráveis
de contratação, não se pode permitir desvincular, de forma abrupta,
a figura dos consumidores na modalidade de contratação coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
O STJ, inclusive, já se pronunciou a respeito do tema por meio
da Súmula 469, que possui a seguinte redação: “Aplica-se o Código
de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde”.
8.
Não se trata, contudo, de obrigar a apelada a manter-se
vinculada ao contrato ad perpetuam, mas sim de impedir o
cometimento de abusos ou a estipulação de regras que acarretem o
desequilíbrio contratual.
9.
Decerto que os contratos de plano de saúde geram no
consumidor não apenas uma expectativa de continuidade da
relação, como também uma verdadeira dependência, já que
quanto maior o decurso do tempo, maior a idade do segurado e
menores as chances de vir a contratar outro plano em condições
equiparadas.
10.
Assim, os princípios da função social do contrato e da boa-fé,
em conjunto às normas consumeristas já permitem chegar à
resolução da questão. Se o contrato visa a preservação da vida e da
saúde através da prestação de assistência e se tem características
comuns com o seguro, consubstanciadas nos cálculos atuariais que
relacionam o pagamento de prêmios com o índice de sinistros, não é
de se esperar que um segurado, quer na posição de contratante,
quer na posição de beneficiário, seja simplesmente excluído do
grupo já em idade avançada (na qual se presume uma sinistralidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais alta) para que procure à própria sorte um plano individual, que
certamente terá valor aviltante. Há nessa conduta uma patente
violação ao dever de lealdade na execução do contrato, mormente
porque a exclusão não se deu por qualquer conduta imputável à
beneficiária.
11.
E, não obstante esteja inativa desde 2002 a MEI em nome do
autor, por meio da qual foi efetuada a contratação do plano de
saúde coletivo por adesão, a operadora manteve o plano de saúde
por quase 17 anos, recebendo a contraprestação pelos serviços,
sequer dando oportunidade para que o autor pudesse regularizar a
situação.
12.
Tal conduta gerou uma expectativa de direito nas apeladas e
se traduz em venire contra factum proprium, indo de encontro com o
princípio da boa-fé objetiva posto que se esperava da seguradora
um
comportamento
que
não
fosse
incompatível
com
comportamento anterior, o qual perdurou por quase 17 anos, não
sendo crível que venha alegar não mais ser possível a manutenção
do plano de saúde do apelado tal qual o fez por considerável lapso
de tempo, sendo certo, ainda, que não cabe à ANS aplicar qualquer
punição à operadora apelante que busca o cumprimento de
decisão judicial.
13.
A propósito, não se pode olvidar os ensinamentos de SILVIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SALVO VENOSA: “Trata-se de um imperativo em prol da credibilidade
e da segurança das relações sociais e consequentemente das
relações jurídicas que o sujeito observe um comportamento coerente,
como um princípio básico da convivência. O fundamento situa-se no
fato de que a conduta anterior gerou, objetivamente, confiança em
quem recebeu reflexo dela. Assim, o comportamento contraditório se
apresenta no campo jurídico como uma conduta ilícita, passível
mesmo conforme a situação concreta de prejuízo, de indenização
por perdas e danos (...)” (VENOSA, Silvio de Salvo, “Direito Civil - Teoria
Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contrato”, Atlas, 10a ed., p.
390 grifos nossos).
14.
Destarte, conforme bem decidido pelo i. magistrado singular,
mister a manutenção do autor no plano de saúde coletivo outrora
contratado, até que cumpra o quanto disposto na Resolução no 19
do CONSU, disponibilizando plano de saúde familiar aos autores,
mediante condições equivalentes de preço e cobertura contratual,
sem necessidade de cumprimento de qualquer prazo de carência ou
cobertura parcial temporária.
15.
Em virtude do desacolhimento das razões recursais, majoro os
honorários sucumbenciais em favor do patrono do autor para 15%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16.
Por derradeiro, dou por prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados pela apelante e, tendo sido devidamente
motivado o entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito
Privado, eventual acesso às vias especial e extraordinária não restará
prejudicado.
17.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR